Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-76.2024.8.11.0094
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000724-76.2024.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON CLOVIS STEFANSKI - CPF: 688.080.389-04 (EMBARGADO), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), RENATA DE CASSIA MORAES NICODEMOS - CPF: 041.102.521-05 (ADVOGADO), MAURO SOMACAL - CPF: 673.613.310-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
COM
NATUREZA MATERIAL RURAL
.
ALEGA
ÇÃO

DE
OMISS
ÕES
, CONTRADIÇ
ÕES,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação tão somente para afastar a abusividade dos juros remuneratórios, restabelecendo a taxa contratual, mantidos os demais termos da sentença, notadamente a capitalização semestral em substituição à diária
,
reputada abusiva pela ausência de indicação da taxa, a descaracterização da mora e a repetição do indébito em dobro, com redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em vícios de
:
(i) omissão quanto à definição do regime substitutivo da capitalização
diária afastada
; (
ii
) contradição na aplicação de regimes jurídicos distintos aos juros remuneratórios e moratórios; (
iii
) ausência de delimitação fática para descaracterização da mora; (
iv
) incoerência na condenação à repetição do indébito; (v)
omissão no exame do indeferimento da prova pericial
; (vi)
imprecisão na
análise da conexão;
(
vii
)
erro material quanto à imprecisão cronológica dos Planos Safra
;
e
(
vi
i
i
) falta de fundamentação quanto aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e
completa
todas as questões suscitadas, inclusive quanto à capitalização, cuja manutenção na forma semestral decorreu dos limites do efeito devolutivo e da vedação à
reformatio in pejus
.

5.
Não há contradição na distinção entre juros remuneratórios e moratórios, pois submetidos a critérios jurídicos diversos: a origem livre dos recursos lastreia a autonomia negocial quanto à remuneração do capital, ao passo que a natureza material rural da operação impõe a incidência das normas protetivas do setor quanto aos encargos de inadimplência,
cujo
caráter
é
de ordem pública
.

6. A descaracterização da mora decorre automaticamente da abusividade reconhecida no período de normalidade contratual, conforme orientação consolidada do STJ, sendo desnecessária a prévia quantificação do excesso.

7. A repetição do indébito em dobro é compatível com a remessa da apuração à liquidação de sentença, constituindo técnica processual adequada.

8.
O indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado na aptidão do conjunto documental para a solução da controvérsia.

9.
A conclusão do julgado funda-se na natureza de recursos não controlados, suficiente para afastar os tetos dos Planos Safra, sendo a eventual imprecisão cronológica erro material sem repercussão no resultado.

10.
Inexiste omissão quanto aos honorários advocatícios, pois a adoção do valor da condenação como base de cálculo decorre da hierarquia estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC e da própria lógica do julgamento, dispensando motivação apartada diante

do proveito econômico
identificável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

2.

N
ão configura vício a manutenção de solução jurídica fundada nos limites do efeito devolutivo, na aplicação diferenciada de regimes normativos a elementos distintos da relação contratual ou na compatibilidade entre o reconhecimento do direito na fase de conhecimento e a apuração de valores em liquidação de sentença.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 2º, 1.022 e
1.026, § 2º; Decreto-Lei n. 167/1967; Lei n. 10.931/2004
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, Tema Repetitivo n. 28,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JU
RUENA - SICREDI UNIVALES MT

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito
Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu parcial
provimento ao recurso de
apelação

interposto
e
m face da
sentença

proferida nos autos

da
Ação
Revisional

d
e Contrato
d
e Crédito

Rural
c.c

Pedido
d
e Antecipação
d
e T
utela Provisória Jurisdicional
movida por
ADILSON CLOVIS STEFANSKI
,

para afastar o reconhecimento d
a
abusividade nos juros remuneratórios, restabelecendo a

taxa contratualmente
pactuada de 9,5% ao ano acrescida da TR,
e redistribuir
a

sucumbência,
com imposição de
40% para o autor e 60% para a instituição financeira, mantido o patamar de 10%

para os
honorários advocatícios
,
incidente, porém
,

sobre o valor da condenação

(id.
354395353
).

Em suas
razões,
a

embargante

aponta
a existência de

omissões
, contradiç
ões
,
obscuridade
e erro material
no julgado
.

Aduz que
o aresto
,
embora reconheça a invalidade da capitalização diária por ausência de indicação da

taxa,
n
ão define qual a periodicidade
lícita a incidir em sua substituição
, limitando-se
a manter a semestralidade
em razão da
non reformatio in pejus
.
Registra que tal lacuna configura omissão relevante, pois
a definição

do regime material substitutivo não pode decorrer apenas de vetor processual
.

Assevera que o
acórdão afasta o teto do Plano Safra por se tratar de recursos não controlado
s
,
mas aplica, para os juros moratórios, regime

típico de cédulas rurais,
deixando de
esclarecer a coerência normativa de estender automaticamente
esse
limite a
instrumento
de tal
natureza
.
Afirma que p
ara os juros remuneratórios

prevalece a autonomia, ao passo que para os moratórios aplica-se o regime especial rural, sem

explicitar a compatibilidade com a Lei
n.
10.931/2004.

Aponta que a
decisão reputa suficiente, para descaracterizar a mora, a abusividade da cláusula de

capitalização diária sem indicação d
a
taxa,
mas
não identifica se tal capitalização foi

efetivamente aplicada na fase de normalidade, em que período e com que impacto
.

Assinala
que a
condenação
à
repetição do indébito em dobro antes da liquidação
,
sem individualizar
os
valores pagos a maior, datas

e

conduta concreta violadora da boa-fé

objetiva
,

contrasta com a premissa de que a apuração se dará
em momento próprio
.

Acrescenta ter indicado,
de forma específica, a necessidade de prova pericial
, tendo o pronunciamento judicial rejeitado a preliminar
sob a rubrica de “predominância jurídica”,

sem enfrentar os pontos concretos
arguidos.

Defende que
, a
o afastar a conexão com a ação de alongamento compulsório da mesma dívida, o
a
resto

não esclarece se houve trânsito em julgado
, tampouco
aprecia
o risco

potencial de decisões contraditórias sobre o mesmo instrumento e premissas econômico
-
financeiras
,
de modo que
necessária
manifestação expressa
a respeito,
à luz do art. 55, §

3º, do CPC.

Menciona que há
imprecisão cronológica nas referências aos Planos Safra (2020/2021 e 2021/2022), passível de correção para depuração do julgado
,
sem

reflexo no dispositivo
.

Considera haver
incompatibilidade lógica entre o reconhecimento de sucumbência

recíproca, típica de ações revisionais, a inexistência de condenação líquida

e a adoção da base de cálculo própria de hipóteses de condenação integral.
Destaca que
a alteração
do parâmetro de incidência

dos honorários
,
sem qualquer fundamentação específica que

justifique o afastamento do critério adotado na sentença
,
configura
o
missão, pois o acórdão não explicita as razões

jurídicas pelas quais o valor da condenação seria mais adequado que o da causa
,
em contexto de
repartição do ônus sucumbencial

e proveito econômico indeterminado.

Pondera ser imprescindível a manifestação
expressa sobre
a matéria discutida,
para fins de prequestionamento.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos

com efeitos infringentes
,

para sanar o
s
vício
s

suscitados.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pelo reconhecimento do caráter protelatório
da insurgência
, com a consequente
condenação da instituição financeira ao pagamento
da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC

(id.
356176860
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante sustenta que o aresto incorre em omissões, contradições, obscuridade e erro material, notadamente por: (i) não definir o regime jurídico substitutivo da capitalização diária invalidada; (
ii
) aplicar, aos juros moratórios, o regime especial de cédulas rurais sem compatibilizá-lo com a natureza do instrumento e o regramento da Lei n. 10.931/2004; (
iii
) descaracterizar a mora sem delimitar fática e temporalmente a efetiva incidência do encargo abusivo; (
iv
) condenar à repetição em dobro sem individualizar valores, datas e conduta
violadora da boa-fé objetiva; (v) rejeitar a prova pericial sem enfrentar os pontos específicos
aventados
; (vi) afastar a conexão sem apreciar o risco de decisões contraditórias; (
vii
) incorrer em imprecisão cronológica quanto aos Planos Safra referenciados; e (
viii
) alterar a base de cálculo dos honorários para o valor da condenação sem a necessária fundamentação, em contexto de sucumbência recíproca e proveito econômico indeterminado.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

VOTO (PRELIMINAR) -NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, cumpre salientar que, embora a instituição financeira

tenha

formulado o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa como pretensão subsidiária, a alegação configura vício processual capaz de comprometer a validade da decisão e, se acolhida, tornaria prejudicada a análise meritória, constituindo questão de ordem pública que antecede o exame do mérito recursal, motivo pelo qual passo a apreciá-la.

A apelante aventa a existência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, considerando que o Juízo de primeira instância indeferiu a produção de prova pericial contábil ao fundamento de que a matéria era eminentemente de direito e, contraditoriamente, proferiu sentença que determinou o recálculo integral do contrato, com modificação de encargos remuneratórios, da periodicidade da capitalização e imposição de repetição de valores, providências que, a seu ver, não se resolveriam por simples interpretação
legal, mas dependeriam de apuração matemática e financeira precisa.

Razão não lhe assiste.

Deveras, não há qualquer ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo Magistrado singular, não havendo que se falar em cerceamento de defesa na espécie.

É cediço que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelas partes.

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no art. 5º, LXXVIII, da CR, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:
(...)

In

casu
, observa-se que a controvérsia tem natureza predominantemente jurídica: cuida-se de definir o regime normativo incidente sobre o contrato e verificar a regularidade das cláusulas de juros e capitalização à luz dos marcos regulatórios pertinentes, questões que prescindem de dilação probatória complexa e que se resolvem a partir dos elementos documentais já carreados aos autos, notadamente o instrumento contratual e as normas do Manual de Crédito Rural, sem que a intervenção pericial seja indispensável na fase de conhecimento.

Por certo,

a apuração quantitativa de eventual indébito é matéria própria da liquidação de sentença, fase processualmente adequada para a realização de cálculos técnicos com possível auxílio especializado.

Para mais, não há qualquer contradição na decisão vergastada. O julgamento antecipado da lide pode ocorrer não apenas quando a matéria é exclusivamente de direito, mas também quando, embora permeada por aspectos fáticos, as provas produzidas são suficientes para a formação do convencimento judicial, ainda que este seja no sentido de que a parte não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

De fato, o indeferimento da perícia assentou-se na premissa de que os elementos documentais já carreados aos autos bastavam para a solução da controvérsia, sem que a ausência da prova técnica tenha comprometido o direito de defesa da recorrente.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO(MÉRITO)

(...)

De proêmio, vale pontuar que a apelante sustenta a existência de conexão com os autos n. 1000781-94.2024.8.11.0094, nos quais se discute o alongamento compulsório da dívida oriunda da mesma cédula de crédito objeto do presente feito, defendendo que o julgamento isolado desta ação ensejaria risco de decisões conflitantes.

Todavia, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso concreto, embora haja identidade do instrumento contratual, as causas de pedir e os pedidos são distintos: nesta demanda discute-se a revisão de cláusulas contratuais; naquela, a prorrogação compulsória da dívida, sendo certo que a mera coincidência do contrato não é suficiente para caracterizar conexão.

Também não se verifica a hipótese do §3º do art. 55 do CPC, que autoriza a reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias. As pretensões deduzidas são autônomas e podem ser decididas independentemente, sem prejuízo lógico entre si.

Acrescente-se que a conexão não induz nulidade da sentença já proferida, sobretudo quando ausente demonstração de efetivo prejuízo. Ademais, a ação de alongamento compulsório foi julgada improcedente em primeiro grau (id. 217055784, autos n. 1000781-94.2024.8.11.0094), circunstância que afasta, no momento, risco concreto de inconciliabilidade decisória.

Prosseguindo, quanto à aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, a Súmulan.297 do STJ pacificou que tal diploma é aplicável às instituições financeiras, orientação que se estende às cooperativas de crédito por identidade funcional. Todavia, tratando-se de contrato firmado por produtor rural para aquisição de maquinário destinado à atividade produtiva, a incidência do microssistema consumerista reclama a verificação concreta de sua vulnerabilidade, não se presumindo automaticamente a condição de consumidor quando evidenciado o exercício profissional de atividade econômica organizada.

A propósito, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável quando o adquirente, mesmo utilizando o bem em sua atividade profissional, demonstra vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica, conforme jurisprudência consolidada do STJ” (STJ, REsp n. 2.196.430/AC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025).

Na espécie, embora o apelado exerça atividade rural de forma organizada e profissional, trata-se de pessoa física que contratou operação de elevada complexidade técnica e financeira com instituição especializada, circunstância que evidencia vulnerabilidade técnico-informacional suficiente para atrair a incidência do CDC. Reconhece-se, portanto, a aplicabilidade do microssistema consumerista à relação jurídica em exame.

Não obstante, a definição acerca da incidência do CDC não se mostra determinante para o deslinde das questões centrais da
controvérsia, que se resolvem precipuamente à luz da legislação específica do crédito rural.

No que tange à

natureza jurídica da

operação,

pertinente

apontar

que

o

instrumento contratual

(id.345188421)

ostenta

formalmente a natureza de Cédula de Crédito Bancário,

conforme consignado em seu preâmbulo, com remissão ao art. 42-B da Lei n. 10.931/2004. A finalidade da operação-financiamento para aquisição de maquinário agrícola por produtor rural-, seu registro no Sistema de Operações de Crédito Rural (SICOR),e submissão às normas do Manual de Crédito Rural, evidenciam, porém, o substrato material de crédito rural, justificando a incidência, ao menos parcial, das normas regulatórias desse segmento.

Nesse sentido:
(...)

O elemento decisivo para a solução da controvérsia, no entanto, é a origem dos recursos empregados e as consequências normativas daí decorrentes.

Com efeito, o contrato é categórico: os recursos provêm da poupança rural do Banco Cooperativo Sicredi S.A. e são expressamente qualificados como não controlados, o que afasta qualquer vinculação aos tetos do Plano Safra ou às condições específicas do PRONAF-programas restritos a operações com recursos controlados e subvencionados pelo governo federal.

O Manual de Crédito Rural, em sua Seção 6-3, disciplina as operações realizadas com recursos livres, autorizando a pactuação de encargos segundo a autonomia negocial das partes, categoria na qual se enquadra a operação sub judice, o que torna inaplicável o limite de 7,5% ao ano adotado na sentença.

Contudo, a autorização para estipulação autônoma das taxas não se confunde com ausência de balizas normativas, porquanto o próprio regime especial das cédulas de crédito rural submete os juros ao controle do Conselho Monetário Nacional, que, no caso das operações com recursos não controlados, permaneceu omisso quanto à fixação de teto específico, como exige o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/1967. Diante dessa omissão regulamentar, incide subsidiariamente o limite de 12% ao ano previsto no Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), como forma
de preservar a coerência sistêmica e evitar a cobrança de encargos potencialmente abusivos.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
(...)

Na hipótese, a taxa remuneratória pactuada corresponde a 9,5% ao ano, acrescida de TR, índice de atualização monetária que não se confunde com juros remuneratórios e, portanto, não integra, em regra, o cômputo da taxa para fins de aferição do limite de 12% ao ano previsto no Decreto n. 22.626/1933.

Logo, considerando que os juros remuneratórios

convencionados

se

situam

abaixo do referido patamar,

não

resta

evidenciada violação ao limite legal, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para restabelecer os encargos contratualmente ajustados.

No que diz respeito à capitalização de juros, insta mencionar que a matéria evoluiu com a edição da Medida Provisória n.1.963-17/2000, reeditada sob o n.2.170-36/2001, que permanece em vigor por força da Emenda Constitucional n.32/2001.

A Súmula n. 93 do STJ já assentava que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros, orientação posteriormente ampliada para os contratos do Sistema Financeiro Nacional em geral pelo Tema Repetitivo n. 953, que sedimentou ser “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”,e pela Súmula n. 539, que a admite com periodicidade inferior à anual desde que expressamente convencionada. Não obstante, a jurisprudência exige que a pactuação seja clara e específica, não se presumindo de cláusulas genéricas ou ambíguas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a orientação de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, restando firmado o Teman.246:
(...)

No vertente
, constata-se que o instrumento prevê que os juros remuneratórios serão “capitalizados diariamente, com
base na taxa proporcional diária”. Entretanto, a cédula não especifica qual o percentual da taxa diária efetivamente aplicável, limitando-se a informar as taxas mensal e anual e a variação da TR, omissão que viola o dever de informação e acarreta a abusividade parcial da respectiva cláusula.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é categórica nesse sentido:
(...)

Diante disso, a cláusula contratual que prevê capitalização diária sem indicação do percentual da taxa é abusiva, impondo-se o afastamento dessa modalidade de capitalização, tal como procedeu a sentença.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que o Juízo de primeiro grau determinou a aplicação da capitalização semestral com fundamento no art. 5º do Decreto-Lei n. 167/1967. Ainda que se possa questionar a adequação da transposição desse regime à cédula de crédito bancário em apreço, sendo possível, em tese, a adoção da capitalização anual ou mesmo a incidência de juros simples, a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à pretensão da cooperativa de restabelecer o regime contratualmente avençado.

Destarte, sendo o recurso exclusivo da cooperativa, eventual reforma para afastar a capitalização semestral e adotar regime mais gravoso ao apelante configuraria violação ao princípio da non reformatio in pejus, razão pela qual, ainda que o fundamento normativo adotado na origem comporte ressalvas, impõe-se a manutenção da capitalização semestral fixada na sentença.

Reconhecida a abusividade na cláusula de capitalização diária, está caracterizada a cobrança irregular de encargo no período de normalidade contratual, o que, nos termos do Tema Repetitivo n. 28 do STJ, é causa suficiente para a descaracterização da mora do devedor.

Aliás, “o

reconhecimento

da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora. Precedentes” (STJ, REsp n. 2.238.342/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

Registre-se que, embora a sentença tenha assentado a descaracterização com base também na abusividade dos juros remuneratórios, ora afastada, a irregularidade na cláusula de capitalização constitui fundamento autônomo e suficiente para o mesmo resultado.

Em verdade, a abusividade constatada na fase de adimplência compromete a exigibilidade do valor cobrado enquanto não apurado o montante correto segundo os parâmetros devidos, afastando a configuração da mora. A declaração de sua descaracterização harmoniza-se com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que a instituição financeira se beneficie da ilicitude por ela praticada para agravar ainda mais a situação patrimonial do mutuário.

No tocante aos juros moratórios, a operação em comento, embora formalizada como Cédula de Crédito Bancário, ostenta inequívoco caráter de crédito rural, evidenciado pela finalidade agrícola do financiamento, pelo registro no SICOR e pela sujeição às normas do Manual de Crédito Rural.

A prevalência da natureza material sobre a forma documental, já assentada na análise da espécie negocial, impõe a incidência das normas protetivas do setor, entre elas o limite de 1% ao ano previsto no art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/1967, sob pena de se permitir que a mera escolha do instrumento contratual esvazie as garantias legais asseguradas ao mutuário rural.

Confirma essa orientação o precedente desta Corte:
(...)

Mantém-se, portanto, a limitação imposta.

Sobreo ressarcimento dos valores cobrados indevidamente, a orientação do STJ é no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do
entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, considerando que a avença foi firmada em data posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, o ressarcimento em dobro é
medida
que se impõe. Nessa linha:
(...)

Conclui-se, portanto, que, caracterizada a cobrança em desacordo com os parâmetros legais e evidenciada a violação à boa-fé objetiva, mostra-se devida
a
restituição em dobro dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, preservando-se o equilíbrio contratual e a higidez das relações negociais.

Em face do exposto, conheço e

DOU

PARCIAL

PROVIMENTO

ao

recurso de apelação

interposto

pela

COOPERATIVA

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO
, tão somente para afastar o reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios, restabelecendo a taxa contratualmente pactuada de 9,5% ao ano acrescida da TR, mantidos os demais termos da sentença.

Por conseguinte,

considerando que a cooperativa obteve

êxito parcial, notadamente no afastamento da abusividade dos juros remuneratórios, redistribui-se a sucumbência em 40% para o autor e 60% para a instituição financeira, mantido o patamar de 10%, o qual, no entanto, deve incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(...)”.

(id.
351656854
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram
adequadamente
enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

Deveras, a
imputação de omissão quanto ao regime substitutivo da capitalização diária não
subsiste
, pois o
acórdão foi expresso ao reconhecer a abusividade
do encargo
em razão da ausência de indicação da taxa e, a partir daí, manteve a periodicidade semestral estabelecida na sentença.

Essa manutenção, ainda que ancorada no princípio da
non reformatio in pejus
, constitui definição material suficiente para o deslinde da controvérsia devolvida ao Tribunal. O recurso era exclusivo da cooperativa, de modo que qualquer modificação do regime para patamar mais gravoso
-
capitalização anual ou juros simples
-
implicaria agravamento vedado pelo ordenamento processual.

Assim, a
alegada omissão traduz inconformismo com os limites objetivos do efeito devolutivo, e não lacuna decisória propriamente dita.

Também não se sustenta a alegação de contradição entre o afastamento dos tetos do Plano Safra para os juros remuneratórios e a aplicação do limite moratório do Decreto-Lei n. 167/1967.
Em verdade, o
acórdão não adotou regimes incompatíveis
, mas
diferenciou, com rigor técnico, critérios aplicáveis a elementos juridicamente distintos da mesma relação contratual.

Notadamente, a
origem livre dos recursos lastreia a autonomia negocial quanto à remuneração do capital emprestado, ao passo que a natureza material rural da operação
,
evidenciada pela destinação agropecuária do financiamento, pelo registro no SICOR e pela sujeição às normas do Manual de Crédito Rural
,
justifica a incidência das disposições protetivas do setor quanto aos encargos de inadimplência.

Registre-se que e
ssa distinção
se faz
necessária
, uma vez que
a disciplina dos juros moratórios possui caráter de ordem pública e incide independentemente da procedência dos recursos, sob pena de se permitir que a liberdade contratual própria das operações com recursos livres esvazie as garantias asseguradas ao mutuário rural na fase de mora.

Vale acrescentar que
a disciplina da Lei n. 10.931/2004, aplicável à cédula de crédito bancário sob o aspecto formal, não afasta a incidência das normas especiais do crédito rural quanto aos encargos moratórios, prevalecendo, nesse ponto, a natureza material da operação sobre a forma do instrumento.

Não há
, portanto, contradição ou obscuridade
, mas sim
aplicação diferenciada de vetores normativos a aspectos distintos do mesmo contrato.

No tocante à descaracterização da mora
,
em que a embargante sustenta ausência de delimitação fático-temporal da incidência do encargo abusivo, a pretensão igualmente não prospera.

O Tema Repetitivo n. 28 do STJ sedimentou que o simples reconhecimento da abusividade nos encargos do período de normalidade contratual é causa suficiente para a descaracterização da mora, independentemente de apuração matemática prévia acerca do montante do excesso cobrado. A cláusula de capitalização diária sem indicação da taxa foi reputada abusiva, e esse vício, por si só, comprometeu a exigibilidade dos valores cobrados durante a fase de adimplência.

Por certo, a
quantificação do impacto financeiro é providência reservada à liquidação de sentença, não constituindo pressuposto lógico para o reconhecimento jurídico da irregularidade.
A exigência de delimitação fática específica

confunde o plano jurídico da validade da cláusula com o plano quantitativo da apuração do indébito, sendo este último reservado à fase de liquidação.

Diante disso,

não há que se falar em
omissão,
mas
mero inconformismo com o parâmetro
exigido
para a descaracterização da mora.

Igualmente improcedente é a
tese
de antinomia entre a condenação à repetição em dobro e a remessa da apuração de valores à liquidação.
O acórdão assentou que o contrato foi celebrado em data posterior à modulação temporal fixada pela Corte Especial do STJ e que a cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual consubstancia violação à boa-fé objetiva, circunstâncias que, conjugadas, atraem a aplicação da restituição dobrada às cobranças indevidas identificadas na fase de conhecimento.

A rigor, a
deferência dos cálculos correspondentes à
fase de
liquidação não contraria essa conclusão
;
constitui, ao revés, técnica processual adequada para hipóteses em que a abusividade é declarada na fase cognitiva e a
mensuração do excesso demanda instrução especializada
, sendo certo que n
ão há incoerência lógica entre o reconhecimento do direito à restituição e o diferimento de sua quantificação para momento processualmente próprio.

Ademais, a
questão do cerceamento de defesa pela desnecessidade de perícia contábil foi enfrentada de maneira pormenorizada no voto preliminar. Cuida-se de controvérsia de natureza predominantemente jurídica,
solucionável
a partir dos elementos documentais já carreados aos autos, sendo a apuração técnica
matéria própria da fase de liquidação.

Logo, a
rejeição da preliminar, fundada na suficiência do quadro probatório disponível, responde com clareza à pretensão deduzida, sem qualquer lacuna que reclame integração.

Ainda, a
alegação atinente à conexão e ao risco de decisões conflitantes também foi expressamente examinada no voto de mérito.
De fato, a
fastou-se a conexão por ausência dos requisitos legais
, já que
as ações têm causas de pedir e pedidos distintos, acrescentando-se que o julgamento de improcedência já proferido na ação de alongamento compulsório elimina, no momento, risco concreto de inconciliabilidade decisória. O estado recursal daquela demanda foi, pois, considerado na análise, e a conclusão adotada é juridicamente sustentável
, inexistindo
lacuna a suprir.

Para mais, o
alegado erro material consistente na referência ao Plano Safra 2020/2021 em lugar do 2021/2022, tampouco autoriza o acolhimento dos embargos. A identificação do exercício específico é irrelevante para o deslinde da controvérsia, dado que o acórdão afastou, de forma expressa, a incidência de qualquer teto do Plano Safra, com fundamento na origem não controlada dos recursos. A imprecisão cronológica, portanto, não compromete a validade, a inteligibilidade nem a correção do julgado, sendo desprovida de interesse processual concreto.

Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios,
não merece guarida
a alegação de contradição. Ao redistribuir a sucumbência e alterar o
parâmetro de incidência da verba honorária, o acórdão exerceu competência própria do julgamento recursal, com respaldo no art. 85, § 2º, do CPC.

É certo que a
norma processual estabelece
a
primazia do valor da condenação, admitindo o da causa apenas subsidiariamente, quando inviável a mensuração do proveito econômico.
Na hipótese, a revisão de encargos sobre contrato de expressiva monta produz impacto econômico concreto sobre a totalidade da relação obrigacional, sendo legítima a adoção desse critério ainda que a apuração definitiva dependa de liquidação.

Ressalte-se que a
fundamentação, nesse ponto, decorre da própria lógica do julgamento: reformada parcialmente a sentença, com restabelecimento dos juros remuneratórios contratados e redistribuição da sucumbência, a adoção do valor da condenação como base de cálculo emerge como consequência natural da hierarquia estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC, dispensando motivação apartada, dado que o proveito econômico da demanda revisional
,
incidente sobre contrato de elevada expressão financeira
,
é suficientemente
identificável para afastar a subsidiariedade do valor da causa.

Dessa forma, constata-se que a
recorrente
, a pretexto de apontar vícios formais, busca rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites funcionais dos embargos de declaração.

Aliás
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Consequentemente
, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
descabe a atribuição de efeitos infringentes pleiteada
, pois a modificação do resultado
nessa seara
pressupõe, logicamente, a existência do defeito que justifica a integração do julgado, o que não se verifica na espécie.

Outrossim, q
uanto ao prequestionamento requerido, as matérias deduzidas foram
devidamente
apreciadas no aresto embargado e nas razões ora expendidas, de modo que se consideram
prequestionados
todos os dispositivos invocados, ainda que sem referência expressa a cada um deles.

A propósito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Por fim,
no que se refere
ao pleito formulado pelo embargado em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC,

entendo não estarem presentes, no momento, os pressupostos para sua incidência.

Isso porque, e
m que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório,
tendo em vista que
a embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimentos sobre questões que reputou viciadas na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou
intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
p
ela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, mantendo
incólume
o acórdão vergastado.

Na oportunidade, advirto a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026